Tribunal: TJMT
Processo: 1013673-39.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013673-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SALIM JORGE SALOMAO - CPF: 103.864.241-87 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), CLEIDE MARIA GOMES SALOMAO - CPF: 159.298.331-68 (APELADO), ELIAS AMARO DA SILVA - CPF: 515.512.254-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VANDERLEY JOSE ALVES - CPF: 387.070.982-00 (ASSISTENTE), RUBEM DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 303.549.861-04 (ASSISTENTE), VALDOMIRO PEREIRA DE MACEDO - CPF: 203.284.942-91 (ASSISTENTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO

- COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA POSSE DESDE SEU ANTECESSOR E JUSTO TÍTULO E DA AMEAÇA À SUA POSSE – MELHOR POSSE – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, descabida a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação ou esbulho.

Se os documentos que instruíram a inicial somados à instrução processual demonstraram a posse e o justo receio da autora/apelada de ser molestada, restam preenchidos os pressupostos para a procedência da ação de interdito proibitório.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ELIAS AMARO DA SILVA contra a sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face SALIM JORGE SALOMÃO, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, convolando em definitivo a medida proibitória em relação ao Lote urbano n° 20, localizado à Quadra 80, no Loteamento

Centro América II, nesta Capital, condenando-o nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja obrigação resta suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

O apelante defende que apresentou farta documentação que comprova o exercício lícito de sua posse, além do depoimento de vizinhos durante a instrução, enquanto que
“
Os autores alegam que o órgão responsável pera regularização fundiária do Estado, o INTERMAT, realizou vistoria no imóvel, porém, não procedeu à regularização do mesmo. Mais uma vez, o autor baseia seu pedido de reintegração de posse somente na alegação de domínio, sem prova cabal do exercício de sua posse qualificada sobre o imóvel”
– sic.

Sustenta que, uma vez comprovada que a sua posse ultrapassa 12 (doze) anos, a sentença deve ser reformada, mediante o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões (Id.

161311510), o autor, ora apelado, aponta que durante a audiência de justificação, após ouvidas as testemunhas que arrolou, restou esclarecido o exercício da posse pelo seu antecessor, tanto que a liminar foi deferida.

Assinala que as provas que produziu consubstanciam-se em documentos públicos que comprovam propriedade e posse,

enquanto as do réu, ora apelante,
“resumem-se a um contrato de compra e venda de gaveta, que tem por vendedora a pessoa de FERNANDA MIRANDA DA GUIA, e a declaração escrita de supostos confinantes, uma vez que nenhuma dessas testemunhas é realmente confinante do imóvel objeto da lide, sendo unicamente amigos próximos do Apelante” – sic.

Assim, aponta, de início, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende que a sua posse é derivada, por meio da transmissão da relação negocial entre o apelado e o proprietário anterior, que iniciou no ano de 2000, sendo justa, mansa, pacífica e de boa fé.

Remetidos os autos ao Núcleo de Conciliação desta Corte de Justiça (id. 165116687), as partes não fizeram acordo, conforme se verifica do id. 172125663.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Consoante relatado, a parte apelada aponta ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que extrai o ataque específico aos pontos do
decisum
, além da exposição dos fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a sua reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ADITAMENTO VERBAL DE CLÁUSULA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INCONSISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA - RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
Se os reconvintes/agravados não objetivam discutir o negócio jurídico como um todo, mas apenas a inobservância de parte do contrato (outorga da Escritura Pública) e a indenização pelo seu descumprimento, o valor da causa não deve ser definido com base no preço total do imóvel, e sim corresponder à porção controvertida, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC. (TJ-MT 10180926020228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito
a preliminar.-

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que SALIM JORGE SALOMÃO, ora apelado, ajuizou Ação de Interdito Proibitório em desfavor de ELIAS AMARO DA SILVA, ora apelante, afirmando ser o legítimo possuidor do lote 20, localizado a quadra nº 80, no loteamento denominado Centro América II, nesta Capital, adquirido em 10/01/2020, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.

Alegou que logo após a compra, dirigiu-se à propriedade para começar a limpeza e, no dia 08/02/2020, durante vistoria do terreno, foi surpreendido com o requerido/apelante iniciando edificação de um muro.

Afirmou que a posse está comprovada pela documentação dos autos e o risco da demora evidenciado pela possibilidade de o recorrido se "apossar" do terreno, conforme demonstra o Boletim de Ocorrência lavrado pelo autor.

De início, a liminar foi indeferida, mas, por força do que foi decidido no RAI N. 1010424-09.2020.8.11.0000 (Id. 161309549), sob a minha relatoria, o juízo
a quo
determinou a realização de audiência de justificação prévia, onde, após a oitiva de testemunhas arroladas pelo autor, verificou-se o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15 e, por consequência, a expedição de mandado liminar proibitório a fim de obstar a parte requerida de

praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho da posse do autora sobre o imóvel urbano (id. 161311386).

Vale ressaltar que o vendedor do imóvel ao autor, ora apelado, Sr. Alexandre Sanches, declarou em seu depoimento que vendeu o imóvel objeto da lide aos autores, no final de 2019, e que ele adquiriu apenas a posse em 2000, sendo que no ano de 2018 o INTERMAT realizou a vistoria para emissão do título, que iniciou uma obra (alicerce) e nunca teve problemas quanto à sua posse.

Já durante a instrução processual, o autor asseverou em seu depoimento pessoal que no terreno já tinha um alicerce e que logo que o adquiriu mandou limpá-lo, quando foi interpelado pelo filho do réu.

Já o requerido, ora apelante, afirmou que adquiriu o imóvel em 2007, o qual possuía muro no lado esquerdo e no fundo, confirmando ao juízo que procurou o INTERMAT para regularizar a propriedade, mas lhe informaram sobre tal impossibilidade por não ter nenhuma edificação. E, ainda, que quando estava construindo o muro da frente em 2020, o autor chamou a polícia.

Além disso, foram ouvidas 03 (três) testemunhas trazidas pelo requerido, as quais, como bem sopesado na sentença, afirmaram que o tempo de posse do requerido, ora apelante, ultrapassa 12 (doze) anos e que ele iniciou a construção do muro de frente ao terreno, mas que foi concluído pelo autor. Além disso, quando perguntado pelo juízo se havia algum tipo de construção, disseram que nenhuma.

Depois dos memoriais apresentados de forma oral, sobreveio a sentença de procedência, de onde se extrai que a convicção do magistrado no sentido de que “
Não obstante os depoimentos prestados pelas testemunhas trazidas pelo réu, tenho que razão assiste ao direito do autor, uma vez que restou devidamente demonstrada a posse exercida pelo seu antecessor, aquele que lhe vendeu o imóvel, inclusive com a construção de alicerce, bem como foi realizada a vistoria pelo INTERMAT para regularização da propriedade em seu nome” - sic
.

Nessa toada, após analisar as provas produzidas nos autos, assim como ouvir todos os depoimentos colhidos em juízo, a sentença merece ser mantida.

É que, em que pese a alegação de propriedade não obstar a manutenção ou a reintegração de posse (parágrafo único do artigo 557 do CPC), na hipótese, a parte autora comprovou que sua posse advém da escritura de compra e venda que firmou com o Sr. Alexandre Sanches, o qual obteve título definitivo do Estado de Mato Grosso junto ao INTERMAT e, posteriormente lhe transferiu o domínio.

Por outro lado, o requerido, ora apelante, apresentou contrato particular de compra e venda entabulado em 2007, ano em que alega que iniciou sua posse.

Todavia, ao sopesar as provas orais, como já observado pelo magistrado sentenciante que inclusive acompanhou toda a instrução do processo, chama atenção o fato de o alicerce iniciado no terreno urbano ser de conhecimento apenas da parte autora, apelante, e de seu antecessor que o construiu, fato ignorado pela parte contrária, que não trouxe, aliás, qualquer comprovante de despesa despendida durante os anos que alega possuí-lo.

Ademais, por mais que o título aquisitivo concedido pelo INTERMAT não seja hábil para demonstrar a posse alegada, não se pode afastar do fato que, na abertura do processo de regularização fundiária urbana, a equipe técnica do órgão estadual promove vistoria do imóvel que, após confirmar a medição e demarcação, preenche o Laudo de Identificação Fundiária (LIF), identifica o imóvel,
o ocupante
, as características e as condições da ocupação.

Eis o que informa o sítio eletrônico do mencionado instituto:

“
A vistoria técnica tem o objetivo de confirmar as características da ocupação e os procedimentos de medição e de demarcação do imóvel ocupado e localizado em terras públicas do Estado de Mato Grosso, cujo o interessado solicitou a Regularização Fundiária.

A partir da solicitação do interessado, é aberto o processo de Regularização Fundiária que tramitará nas diversas unidades do INTERMAT. Após as aprovações da busca e da pesquisa fundiárias, da análise das peças técnicas e da análise cadastral, é emitida a Guia de Serviço de Vistoria a ser recolhida diretamente em agências bancárias ou agentes bancários autorizados (casas lotéricas, farmácias, etc.)

Em seguida, é emitida a Ordem de Serviço para que a equipe técnica realize a vistoria no imóvel a ser regularizado. A equipe confirmará a medição e a demarcação do imóvel e preencherá o Laudo de Identificação Fundiária (LIF), que identifica o imóvel, o ocupante, as características e as condições da ocupação.”
- – Fonte: https://www.intermat.mt.gov.br/-/17926083-vistorias#:~:text=A%20vistoria%20t%C3%A9cnica%20tem%20o,interessado%20solicitou%20a%20Regulariza%C3%A7%C3%A3o%20Fundi%C3%A1ria.

Desse modo, se por um lado há a posse alegada pelo ora apelante desde 2007 e atestada por testemunhas, de outro há a comprovação pela parte apelada, mediante documentação idônea e também por testemunhas, que a sua decorre desde o seu antecessor, o qual possou a exercê-la no ano 2000.

Portanto, a melhor posse é do apelado.

O Superior Tribunal de Justiça, em didático julgado sobre a questão, traz a seguinte orientação:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS, PRECEDÊNCIA NO USO E OCUPAÇÃO DO BEM, PROVIDÊNCIAS CONSISTENTES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COISA POSSUÍDA - CONSTITUIÇÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO - RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Discussão voltada a definir o conceito de 'melhor posse', à luz do Código Civil de 2002. 2. Questão a ser dirimida mediante investigação voltada à comprovação, pelo autor da demanda, do disposto no art. 927, do Código de Processo Civil e dos requisitos alusivos: I - ao efetivo exercício de sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; V - a perda da posse, na ação de reintegração.
Ultrapassada a primeira exigência para procedência da ação de reintegração de posse, qual seja, a demonstração, pelo autor, de sua posse e o esbulho cometido pela parte demandada, remanesce a análise dos demais elementos do art. 927, do CPC, revelando-se correta e em harmonia com o princípio da segurança jurídica a orientação adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de, diante de documentos com força equivalente, optar por aquele mais antigo, desde que corroborado pelo efetivo exercício da relação material (possessória) com a coisa, objeto do bem da vida.
3. Não há que se falar na utilização de parâmetros estabelecidos no artigo 507, e seu parágrafo único, do Código Civil anterior, não repetido no estatuto atual, nem tampouco ignorar a força do comando constitucional da função social do uso da terra (propriedade/posse), em virtude do que se espera sejam aos imóveis dada a destinação que mais legitima a sua ocupação
. É preciso que o Poder Judiciário, quando no exercício da função jurisdicional - na construção da norma jurídica concreta - se valha de critérios seguros, objetivos e, fundamentalmente, agregadores dos diversos requisitos deduzidos na lei, no afã de bem avaliar a providência acerca da eventual manutenção ou reintegração do sujeito na posse da terra. Dessa forma, a teor do art. 927, inciso I, do CPC, ao autor da ação possessória cumpre provar sua posse. E esta, sem dúvida, pode ser comprovada com base no justo título, conforme ainda determina o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil. É preciso compreender justo título segundo os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, diretrizes estabelecidas pelo Novo Código Civil. Assim, perfilhando-se entendimento da doutrina contemporânea, justo título não pode ser considerado, preponderamente, sinônimo de instrumento, mas de causa hábil para constituição da posse. Na concepção acerca da 'melhor posse', a análise do parâmetro alusivo a função social do uso da terra há de ser conjungado a outros critérios hermenêuticos, tendo como norte o justo título, a teor do parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, sem olvidar as balizas traçadas pela alusão às circunstâncias referidas no art. 1202 do Código Civil. A função social da posse deve complementar o exame da 'melhor posse' para fins de utilização dos interditos possessórios. Quer dizer, alia-se a outros elementos, tais como a antiguidade e a qualidade do título, não podendo ser analisada dissociada de tais critérios, estabelecidos pelo legislador de 2002, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo-se, inclusive, ao portador do justo título a presunção de boa-fé.
É importante deixar assente que a própria função social da posse, como valor e critério jurídico-normativo, não tem caráter absoluto, sob pena deste Tribunal, caso coteje de modo preponderante apenas um dos fatores ou requisitos integrados no instituto jurídico, gerar insegurança jurídica no trato de tema por demais relevante, em que o legislador ordinário e o próprio constituinte não pretenderam regrar com cláusulas amplamente abertas. 4. É preciso considerar o critério da função social da posse, complementado a outros parâmetros, como a antiguidade e a qualidade do título, a existência real da relação material com a coisa, sua intensidade, tendo como norte hermenêutico a definição do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil. 5. No caso em foco, o exame do vetor alusivo à função social da posse, como critério jurídico-normativo único, não teria isoladamente influência suficiente para alterar o resultado do processo, a ponto de beneficiar qualquer litigante, porquanto, os elementos existentes e, sobretudo, a equivalência de forças dos documentos apresentados, tornam dispensáveis considerações segmentadas, não conjunturais, em relação àquele elemento. Merece ser mantida incólume a conclusão das instâncias ordinárias, que valoraram adequadamente os requisitos do art. 927 do CPC e concluíram por negar ao recorrente a melhor posse, com base nos argumentos da antiguidade do título e da efetiva relação material com a coisa possuída. 6. Além disso, observando-se a ordem de alienação do imóvel objeto do presente litígio, verifica-se, em princípio, a correção na cadeia de transferência dominial do bem, até à aquisição da posse pela ora recorrida. Sem dúvida, essas circunstâncias, vistas em conjunto, relevam o inexorável reconhecimento do melhor título da recorrida, aliada à sua antiguidade, porquanto adquiriu os direitos possessórios objeto de discussão, em 06/09/1997, antes, portanto, do ora recorrente. Finalmente, certo é que os documentos acostados pela recorrida mereceram, aos olhos das instâncias ordinárias, melhor fé a consubstanciar a existência de justo título e, por conseguinte, reputar como não cumpridos os requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil por parte do demandante. 7. Recurso especial improvido.”
(STJ - REsp: 1148631 DF 2009/0132727-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos assemelhados:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO INTERDITO PROIBITÓRIO E PROCEDÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO DEMANDADO/RECONVINTE – CONFLITO DE POSSES – AUSÊNCIA DE REGISTRO – PARIDADE DOS TÍTULOS – SOLUÇÃO PELO CRITÉRIO DA MELHOR POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, as preliminares arguidas nas razões do recurso devem ser integralmente repelidas. Sobre a parcela controvertida do imóvel é possível verificar que houve dupla alienação, cuja solução reclama a aplicação do critério que se convenciona chamar de “melhor posse”. A ação possessória tem por finalidade proteger ou recuperar ao possuidor o exercício perdido ou ameaçado por ato ofensivo do esbulhador, que, por tratar de questão fática, exige a demonstração da melhor posse quando evidenciado o conflito, assim considerada aquela exercida de boa-fé, amparada por subsídios que evidenciem a relação com a coisa ou o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade. In casu, diante da ausência de registro das alienações e da paridade de títulos, verifica-se a melhor posse como sendo aquela que mais se alongou no tempo (prior in tempore melior in iure). Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-MT 00096245920158110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE E MUITO MENOS DE POSSE JUSTA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1196 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 561 DO NCPC - PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PROCEDENTE – DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE EM RAZÃO DE NEGÓCIO (COMPRA E VENDA) DOS IMÓVEIS COM O PRÓPRIO APELANTE – COMPROVAÇÃO DE MELHOR POSSE, EM RAZÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS E DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando os argumentos utilizados no recurso são aptos a confrontar os termos da sentença recorrida, apontando os motivos de sua reforma.

Não havendo sequer demonstração de posse, e ainda que tal posse possa ser justa, em razão de negociação de venda dos imóveis em questão, mostra-se plausível a sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório em relação a tais imóveis. Ainda, mostra-se pertinente a sentença quanto ao julgamento de procedência do pedido contraposto, uma vez que os documentos são aptos a confirmar a compra e venda dos imóveis, bem como o efetivo pagamento, de modo que demonstrada a melhor posse, com base na propriedade e, em tais documentos que demonstram sempre o Apelado ter agido como proprietário dos lotes. (N.U 0009251-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

Assim, diante de todo o exposto,
nego provimento
ao

recurso e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023